Tribunal: TJSP
Processo: 2129979-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
do acórdão, bem como não enfrentamento dos preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, não obstante tenha se adentrado ao mérito para declarar a carência da ação – VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada – Situação em que o exame da matéria não revelou densidade constitucional dentro da Constituição Bandeirante, afastando o interesse de agir para o controle concentrado – Circunstância, ainda, que não obstante a Convenção mencionada não tenha dispositivo expresso atinente à isenção tarifária de transporte, a sua natureza é equivalente a de uma emenda à CF/88, pois ratificada na forma do seu artigo 5o, § 3o, de modo a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal para seu exame em controle concentrado – Ausência de incompatibilidade do assunto ementado ao correspondente pedido subsidiário de declaração de inconstitucionalidade por omissão legislativa - Inadmissibilidade de atribuição de efeito modificativo na espécie - Embargos rejeitados.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2129979-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

27/05/2021

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição em decisão colegiada do Órgão Especial do TJSP que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação direta de inconstitucionalidade que buscava o reconhecimento do direito dos portadores de deficiência ao transporte intermunicipal gratuito em todo o Estado de São Paulo – Alegação de erro no resumo do pedido subsidiário na elaboração da ementa do acórdão,

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição em decisão colegiada do Órgão Especial do TJSP que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação direta de inconstitucionalidade que buscava o reconhecimento do direito dos portadores de deficiência ao transporte intermunicipal gratuito em todo o Estado de São Paulo – Alegação de erro no resumo do pedido subsidiário na elaboração da ementa do acórdão, bem como não enfrentamento dos preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, não obstante tenha se adentrado ao mérito para declarar a carência da ação – VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada – Situação em que o exame da matéria não revelou densidade constitucional dentro da Constituição Bandeirante, afastando o interesse de agir para o controle concentrado – Circunstância, ainda, que não obstante a Convenção mencionada não tenha dispositivo expresso atinente à isenção tarifária de transporte, a sua natureza é equivalente a de uma emenda à CF/88, pois ratificada na forma do seu artigo 5o, § 3o, de modo a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal para seu exame em controle concentrado – Ausência de incompatibilidade do assunto ementado ao correspondente pedido subsidiário de declaração de inconstitucionalidade por omissão legislativa - Inadmissibilidade de atribuição de efeito modificativo na espécie - Embargos rejeitados.*